Tribunal: TJES
Processo: 0010197-12.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Bancários; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Tarifas
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010197-12.2019.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN SA

APELADO: MARIA RODRIGUES DA SILVA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA NÃO CONTRATADO. ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS NÃO CONFIGURADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS INDEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A contratação de seguro prestamista, em regra, não configura venda casada, tampouco se revela abusiva, quando há previsão expressa no contrato e sua adesão é facultativa ao consumidor (Tema 972 do STJ).
No caso em apreço, após a análise do contrato firmado entre as partes, não se infere qualquer contratação a título de seguro.

2. A mera divergência entre a taxa de juros remuneratórios contratada e a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central não configura, por si só, abusividade

3. Afastada a abusividade contratual, não há que se falar em repetição do indébito.

4. Inexistindo ato ilícito ou ofensa aos direitos da personalidade, não há que se falar em indenização por danos morais.

5. Recurso conhecido e provido.

Vitória, 13 de outubro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 0010197-12.2019.8.08.0014

Apelante:

Banco Volkswagen S/A

Apelado:

Maria Rodrigues da Silva

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Banco Volkswagen S/A contra a sentença de id. 15754878, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Colatina nos autos da ação de revisão contratual ajuizada por Maria Rodrigues da Silva, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido parcialmente procedente para determinar a redução dos juros remuneratórios à média de mercado na data da contratação; a restituição em dobro dos valores pagos a maior e dos valores cobrados a título de seguro; bem como condenou o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Nas razões recursais de id. 15754880, o apelante sustenta em síntese que (a) não houve a contratação do seguro; (b) os juros contratados estão em conformidade com os parâmetros legais e jurisprudenciais, não configurando abusividade; (c) a restituição em dobro é indevida ante a ausência de má-fé; e (d) não há dano moral a ser indenizado, pois não se comprova ofensa aos direitos da personalidade.

Contrarrazões apresentada no id. 15755834.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 15 de setembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se é devida a restituição dos valores cobrados a título de seguro, se houve efetiva abusividade na taxa de juros pactuada no contrato de financiamento, bem como se estão presentes os requisitos para a indenização por danos morais.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, incidindo as disposições do CDC, notadamente os arts. 4º, III, 6º, V e VIII e 51, IV e §1º. Nessa perspectiva, deve-se assegurar o equilíbrio contratual e a boa-fé objetiva, evitando que cláusulas imponham desvantagem exagerada ao consumidor.

No caso concreto, restou demonstrado que a apelada celebrou junto à instituição financeira apelante contrato de financiamento realizado no dia 29/08/2012, no valor de R$ 36.670,24 (trinta e seis mil, seiscentos e setenta reais e vinte e quatro centavos), com pagamento em 48 parcelas de R$ 680,63 (oitocentos e oitenta e seis reais) com taxa mensal de 1,50% ao mês e 19,56% ao ano.

A média para o mercado na data do contrato disponibilizada no sítio eletrônico do Banco Central do Brasil, para a modalidade financiamento para aquisição de veículo, em agosto de 2012 era de 1,07% a.m e 20,31% a.a (fl. 35 - id 15754870).

Nota-se, pois, que os juros remuneratórios pactuados nos contratos da apelada possuem uma leve discrepância em relação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central na época da contratação, que não configura a alegada abusividade e nem justifica a revisão do contrato. Há que se destacar, inclusive, que a taxa de juros anual é inferior à taxa média do mercado, o que reforça a inexistência de abusividade na referida pactuação.

Em relação ao Seguro de Proteção Financeira, a jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que a contratação de seguro prestamista, em regra, não configura venda casada, tampouco se revela abusiva, quando há previsão expressa no contrato e sua adesão é facultativa ao consumidor.

Sobre a questão, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento dos recursos sob rito dos repetitivos, fixou tese no TEMA nº 972, nos seguintes termos:
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
[...] (STJ – REsp: 1639259 SP 2016/0306899-7, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 17/12/2018).

Ocorre que, no caso em apreço, após a análise do contrato firmado entre as partes, não se infere qualquer contratação a título de seguro.

Afastada a alegação de abusividade das cláusulas contratuais, não há que se falar em restituição das parcelas indevidas.
Inexistindo ato ilícito ou ofensa aos direitos da personalidade, não há que se falar em indenização por danos morais.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
dou provimento
, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais. Via de consequência,

inverto o ônus de sucumbência e condeno a requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com base no art. 85, §2º do CPC, observado o disposto no art. 98, §3º do mesmo Diploma Processual.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual do dia 13.10.2025 a 17.10.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 13.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.